Tribunal: TJDFT
Processo: 0719515-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO. OPÇÃO DO ALIMENTANDO. CUMULAÇÃO DE RITOS. INVIABILIDADE. TÉCNICAS EXECUTIVAS DISSÍMILES. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. RITO DA COERÇÃO PESSOAL OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. JUSTIFICATIVAS PARA O INADIMPLEMENTO REFUTADAS. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. ELISÃO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. FÓRMULA DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO ALIMENTANDO INADIMPLENTE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos deve ocorrer pelo rito da constrição pessoal ou patrimonial, existindo previsão, para cada um, de diferentes técnicas executivas, não sobejando possível a cumulação de ritos, mediante a adoção de medidas previstas exclusivamente para o rito da constrição patrimonial no rito da constrição pessoal, descerrando que, processando-se a execução pelo rito que admite a prisão do devedor de alimentos, não se aceita a cumulação de medidas expropriatórias, típicas do cumprimento ordinário de sentença, pois representaria a criação de novo procedimento para o qual não existe previsão normativa, além de ensejar notório imbróglio procedimental.
2. Diante da natureza da prisão civil, que é coercitiva e não punitiva, impõe-se que, uma vez identificados os requisitos hábeis a autorizá-la, seja então decretada, conforme prescrevera o legislador com estofo no permissivo constitucional (CF, art. 5o, inc. LXVII), donde deflui que, restando evidenciado o descumprimento voluntário e inescusável do adimplemento da obrigação alimentar, inexistindo comprovação da alegada impossibilidade de fazê-lo, a prisão civil se reveste de legalidade e estofo constitucional, notadamente porque a justificativa apta a ilidir a sanção é aquela suficiente para induzir à apreensão de que o obrigado não está efetivamente em condições de suportar a prestação, e não que com ela não concorda ou que almeja sua revisão.
3. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal, devendo, no entanto, em contexto de pandemia provocada pelo coronavírus e de conformidade com as Recomendações no 62/2020 e 78/2020, ambas do CNJ, ser modulada quanto à sua espécie, determinando que seja cumprida na modalidade de prisão domiciliar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.